Tribunal: STF
Processo: Rcl 49276
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. João Eduardo Del Grossi propôs reclamação constitucional em face de acórdãos da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferidos nos autos de n. 0010468-67.2019.5.15.0049, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867.
    Narra o reclamante que os acórdão reclamados, prolatados em julgamentos de recurso ordinário e embargos de declaração, no que se refere aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis a créditos trabalhistas, mantiveram a sentença de origem, na qual foi determinada a aplicação da TR cumulada com juros de 1% a.m.
    Sustenta que os atos impugnados foram proferidos após o julgamento em conjunto da ADC 58 com a ADC 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ocorrido em 07/04/2021, no qual se fixou entendimento pela aplicação da taxa SELIC para o período posterior ao ajuizamento da ação, do que decorreria a violação aos paradigmas indicados.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente. 
    No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
    (…)
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)
    No presente caso, o órgão judiciário reclamado, em sede de embargos de declaração, instado a se manifestar sobre a incidência de juros e correção monetária, pronunciou-se nos seguintes termos:
    De início, consigno que os embargos de declaração têm seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição e obscuridade, conforme previsão dos arts. 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho e 1022 do Código de Processo Civil, não servindo, contudo, para a parte opor inconformismo com a decisão. 
    Não há nenhum vício no v. acórdão embargado. 
    Os critérios de atualização de valores como juros e correção monetária não foram objeto de recurso ordinário e por isso não há falar em omissão do v. acórdão a respeito da matéria. 
    Eventual divergência entre as parte a respeito dessa questão, deverá ser dirimida no momento oportuno, a saber, na fase de liquidação de sentença. 
    Dispositivo 
    Diante do exposto, decido CONHECER dos embargos de declaração de JOAO EDUARDO DEL GROSSI E OUTROS e NÃO OS ACOLHER. 
    Da análise dos autos, observa-se que não houve pronunciamento, na origem, sobre a incidência do entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos paradigmas invocados. 
    Se não houve entendimento expresso sobre o tema, especialmente sobre a necessidade de adequação da decisão reclamada aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal, não há falar em ofensa aos paradigmas indicados.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Ademais, conforme ressaltado no acórdão impugnado, a matéria deverá ser novamente apreciada em momento oportuno, na fase de liquidação de sentença, para fins de adequação ao item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle. 
    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator